Tribunal: TJDFT
Processo: 0723934-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA E LEI HENRY BOREL. REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação criminal proposta por representante de menor, visando à reforma de decisão que revogou medidas protetivas anteriormente concedidas contra o avô paterno da vítima e determinou o arquivamento do feito, em razão da inexistência de risco atual ou iminente e do arquivamento do inquérito policial por falta de justa causa para ação penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, diante do arquivamento do inquérito policial e da ausência de elementos concretos que evidenciem risco atual ou iminente à integridade da menor, é possível restabelecer as medidas protetivas de urgência anteriormente concedidas com fundamento na Lei 14.344/2022 (Lei Henry Borel) e na Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação de medidas protetivas de urgência exige a constatação de situação de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da vítima, conforme arts. 14 e 20 da Lei Henry Borel e art. 19, § 4o, da Lei Maria da Penha.
4. O arquivamento do inquérito policial, por manifestação do Ministério Público, decorreu da insuficiência e inconsistência do conjunto probatório, ausentes indícios mínimos de dolo libidinoso ou de prática criminosa, o que afasta a justa causa para a ação penal.
5. Os depoimentos colhidos indicam a inexistência de risco atual ou iminente contra a menor. Eventuais entradas do investigado no banheiro da menor ocorreram em contexto não libidinoso, relacionado a auxílio na higiene ou busca de objetos, inexistindo prova de conduta abusiva intencional.
6. A questão remanescente refere-se à regulamentação de visitas, matéria de competência do Juízo Cível (Vara de Família), não se enquadrando como hipótese de violência doméstica ou familiar a justificar medidas protetivas criminais.
7. A manutenção de medidas restritivas sem risco atual implicaria restrição indevida a direitos fundamentais do investigado, em afronta ao caráter excepcional das medidas protetivas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação improcedente.